Tribunal: TJSP
Processo: 1020201-27.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Suposto erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Óbito após cirurgia de histerectomia, abdominosplastia e mamoplastia. Provas que demonstraram ausência de atos ilícitos do médico apelado ou de prepostos da sociedade apelada. Não caracterizada a responsabilidade civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.